Tribunal: TJBA
Processo: 8074116-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074116-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERGENTINO BOMFIM PEREIRA MAIA

Advogado(s)
:
TATIANE JESUS SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA COMINATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido inicial de exibição de documentos, impondo ao banco a obrigação de exibir os contratos no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O embargante alega omissão quanto à inexistência de pretensão resistida, à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e à razoabilidade da multa imposta, pleiteando, ao final, o afastamento da condenação em honorários, da obrigação de fazer ou a redução da multa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissões quanto à existência de pretensão resistida, possibilidade de cumprimento da obrigação de exibir documentos e à razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a questão da existência de pretensão resistida, fundamentando-se na recusa implícita do banco em atender à notificação extrajudicial enviada pelo autor, conforme entendimento consolidado no Tema 648/STJ.

4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não foi suscitada nas instâncias anteriores, caracterizando inovação recursal inadmissível em embargos de declaração.

5. A multa cominatória foi devidamente justificada como meio adequado e proporcional à efetivação da ordem judicial, considerando a conduta da parte e a sua capacidade econômica.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à formulação de pedidos que exigem reavaliação de provas e fundamentos legais já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. A existência de pretensão resistida está configurada quando a parte não atende a requerimento extrajudicial inequívoco. 2. Questão não suscitada nas fases anteriores do processo não pode ser analisada em embargos de declaração. 3. A multa cominatória fixada dentro de parâmetros razoáveis não configura omissão."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 77; CDC, art. 6º, III e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 648; EDcl no RMS 41.024/RS; EDcl no REsp 1.144.465/PR; EDcl no AgRg no REsp 1121100/DF; Súmula 211/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8074116-17.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargado PERGENTINO BOMFIM PEREIRA MAIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.